Tribunal: TJMT
Processo: 0003372-91.2018.8.11.0050
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
0003372-91.2018.8.11.0050
SUSCITANTE: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - GABINETE 2
SUSCITADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - GABINETE 1
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. GABINETES DA MESMA VARA CRIMINAL. OPERAÇÃO ETANOL. CRITÉRIO DA PRECEDÊNCIA NA DISTRIBUIÇÃO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONFLITO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência instaurado entre dois gabinetes da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT quanto à titularidade para processamento da Ação Penal no 0003372-91.2018.8.11.0050, vinculada à denominada “Operação Etanol”. O Gabinete 2 suscitou o conflito ao declinar de sua competência em favor do Gabinete 1, sob alegação de que este teria proferido decisões em ações correlatas em momento anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir qual gabinete da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT detém competência para o processamento dos feitos relacionados à Operação Etanol: se o Gabinete 2, que recebeu a primeira ação penal por distribuição, ou o Gabinete 1, que proferiu os primeiros despachos em ações correlatas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A competência, entre juízos igualmente competentes na mesma circunscrição, define-se pela precedência da distribuição, nos termos do art. 75 do Código de Processo Penal.
A primeira ação penal relacionada à Operação Etanol (no 0000214-28.2018.8.11.0050) foi distribuída ao Gabinete 2 às 16h02min do dia 22/11/2018, antes das demais, que foram posteriormente distribuídas ao Gabinete 1.
O fato de o Gabinete 1 ter proferido despachos em outras ações antes do Gabinete 2 não afasta a aplicação do critério legal da distribuição, que não exige a prática de atos judiciais para fixação da competência.
A jurisprudência majoritária e o entendimento do TJMT reconhecem que, em situações de juízos da mesma vara, a fixação da competência se dá pela distribuição, não havendo prevenção apenas pela prática de despacho anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito improcedente.
Tese de julgamento:
A competência entre juízos da mesma vara criminal, igualmente competentes, define-se pela precedência da distribuição, nos termos do art. 75 do CPP.
A prática de despachos em processos correlatos por outro gabinete não afasta a competência do juízo que recebeu a primeira distribuição.
Cabe ao gabinete que recebeu o primeiro feito por distribuição o processamento de ações penais conexas, salvo decisão judicial em sentido diverso.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 75 e 83.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito de Jurisdição no 1000419-83.2024.8.11.0000, rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 02.05.2024, DJE 09.05.2024; STJ, AgRg no RHC 119835/SP, Rel. Min. Rogério Schietti, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; TJMT, RSE 1000084-60.2021.8.11.0003, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26.07.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0003372-91.2018.8.11.0050
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (SUSCITANTE), JUNIO JOSE GRACIANO - CPF: 428.791.672-72 (SUSCITADO), EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - CPF: 108.433.668-50 (ADVOGADO), HEBERTH OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 718.053.031-04 (SUSCITADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), ADRIANO FROELICH MARTINS - CPF: 802.214.249-20 (SUSCITADO), NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 096.184.258-00 (SUSCITADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (SUSCITADO), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (ADVOGADO), ALINE MEDEIROS (SUSCITADO), BRENO GROSSI SANTOS - CPF: 051.676.966-90 (SUSCITADO), EUSTACIO ALVES CAMPOLINA FERNANDES - CPF: 051.933.196-61 (SUSCITADO), EDER MARCOS VALERIANO - CPF: 686.868.036-87 (ADVOGADO), ALINE MEDEIROS - CPF: 387.862.218-09 (SUSCITADO), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (VÍTIMA), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), JUNIO JOSE GRACIANO - CPF: 428.791.672-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERTH OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 718.053.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO FROELICH MARTINS - CPF: 802.214.249-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 096.184.258-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO GROSSI SANTOS - CPF: 051.676.966-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EUSTACIO ALVES CAMPOLINA FERNANDES - CPF: 051.933.196-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE MEDEIROS - CPF: 387.862.218-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - GABINETE 1 (SUSCITADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - GABINETE 2 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. GABINETES DA MESMA VARA CRIMINAL. OPERAÇÃO ETANOL. CRITÉRIO DA PRECEDÊNCIA NA DISTRIBUIÇÃO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre dois gabinetes da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT quanto à titularidade para processamento da Ação Penal no 0003372-91.2018.8.11.0050, vinculada à denominada “Operação Etanol”. O Gabinete 2 suscitou o conflito ao declinar de sua competência em favor do Gabinete 1, sob alegação de que este teria proferido decisões em ações correlatas em momento anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual gabinete da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT detém competência para o processamento dos feitos relacionados à Operação Etanol: se o Gabinete 2, que recebeu a primeira ação penal por distribuição, ou o Gabinete 1, que proferiu os primeiros despachos em ações correlatas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência, entre juízos igualmente competentes na mesma circunscrição, define-se pela precedência da distribuição, nos termos do art. 75 do Código de Processo Penal.

A primeira ação penal relacionada à Operação Etanol (no 0000214-28.2018.8.11.0050) foi distribuída ao Gabinete 2 às 16h02min do dia 22/11/2018, antes das demais, que foram posteriormente distribuídas ao Gabinete 1.

O fato de o Gabinete 1 ter proferido despachos em outras ações antes do Gabinete 2 não afasta a aplicação do critério legal da distribuição, que não exige a prática de atos judiciais para fixação da competência.

A jurisprudência majoritária e o entendimento do TJMT reconhecem que, em situações de juízos da mesma vara, a fixação da competência se dá pela distribuição, não havendo prevenção apenas pela prática de despacho anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito improcedente.

Tese de julgamento:

A competência entre juízos da mesma vara criminal, igualmente competentes, define-se pela precedência da distribuição, nos termos do art. 75 do CPP.

A prática de despachos em processos correlatos por outro gabinete não afasta a competência do juízo que recebeu a primeira distribuição.

Cabe ao gabinete que recebeu o primeiro feito por distribuição o processamento de ações penais conexas, salvo decisão judicial em sentido diverso.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 75 e 83.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito de Jurisdição no 1000419-83.2024.8.11.0000, rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 02.05.2024, DJE 09.05.2024; STJ, AgRg no RHC 119835/SP, Rel. Min. Rogério Schietti, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; TJMT, RSE 1000084-60.2021.8.11.0003, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
conflito negativo de competência
, deduzido pelo Gabinete 2 da 7a Vara Criminal da Capital declinou de sua competência, determinando a remessa dos autos ao Gabinete 1 da mesma Unidade Judiciária, haja vista que as ações penais atinentes à Operação Etanol, oriunda da Comarca de Campo Novo do Parecis, foram distribuídos ao juízo suscitado, ao argumento de que:

“Analisando-se data e hora da distribuição, verifica-se que a ação penal no. 0000214-28.2018.8.11.0050 foi a primeira a ser distribuída nesta Especializada, na data de 22/11/2018, às 16h02min, junto ao Gabinete 2.

Posteriormente, na mesma data, a distribuição veio sucedida das ações penais no. 0003400-93.2017.8.11.0050, 0003365-02.2018.8.11.0050, 0003363-32.2018.8.11.0050, 0003362-47.2018.8.11.0050 e 0003366-84.2018.8.11.0050, respectivamente, às 16h51min, 17h17min, 17h46min, 18h19min e 18h30min.

O cerne da questão é, portanto, definir qual Gabinete é o competente para o processamento dos feitos oriundos da “OPERAÇÃO ETANOL”.

Este Juízo do Gabinete 2 entende, s.m.j., que não obstante a primeira ação penal tenha sido distribuída junto a este Gabinete, na data de 22/11/2018, às 16h02min, tal feito teve decisão prolatada somente na data de 30/11/2018, enquanto as ações penais no. 0003363-32.2018.8.11.0050 e 0003365-02.2018.8.11.0050 foram distribuídas ao Gabinete 1, em 22/11/2018, respectivamente às 17h46min e 17h17min, e tiveram decisões prolatadas na data de 26/11/2018, tornando-se, portanto, prevento.

O E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do conflito de jurisdição no. 1000419-83.2024.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, assim decidiu:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - INQUÉRITO POLICIAL - VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - DISTRIBUIÇÃO NO RECESSO FORENSE - JUÍZOS DAS VARAS ESPECIALIZADAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – PREVENÇÃO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DOS PRIMEIROS ATOS PROCESSUAIS – PREVENÇÃO EM RAZÃO DA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO – ARTIGOS 75 E 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONFLITO IMPROCEDENTE - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal, concorrendo dois juízes competentes, torna-se prevento para processar e julgar o feito aquele que tiver antecedido o outro na prática de algum ato do processo. Ante os Juízos especializados em violência doméstica, ao inquérito policial concluído deve ser apensado o feito decorrente das Medidas Protetivas, conforme estabelecido no PROVIMENTO N.o 008/2007/CM. Indubitável, ainda que se distribuído posteriormente o inquérito policial, em decorrência do recesso forense, a competência será firmada pela prevenção, nos termos dos artigos 75, § único e 83 do Código de Processo Penal, que, no presente feito, é do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, porque primeiro praticou ato processual e recebeu a primeira autuação. (N.U 1000419-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024). destaquei

Desse modo, tratando-se de dois juízes competentes, e tendo o Juízo do Gabinete 1 sido o primeiro a praticar ato em um dos processos, tornou-se, s.m.j., prevento para os demais processos conexos.

Neste sentido também é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO COROLÁRIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. PREVENÇÃO DECORRENTE DE ATOS JURISDICIONAIS ANTERIORES. AVENTADA NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROCEDIMENTO RESULTANTE DE DENÚNCIA ANÔNIMA. INDICADAS DILIGÊNCIAS INICIAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao assinalar que, "conforme disposto no art. 83 do CPP, verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. A precedência constante do mencionado dispositivo processual penal refere-se à prática de medida, ainda que anterior à deflagração da ação penal, de cunho eminentemente jurisdicional, característica que, se ausente, não é apta a justificar a competência por prevenção" ( RHC n. 91.432/SP, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 23/4/2019.) 2 . Entende, ainda, o Superior Tribunal de Justiça que "[a] denúncia anônima, isoladamente, não é hábil para ensejar a persecução penal, mas pode servir para diligências iniciais que gerarão ou não investigações e produção de elementos probatórios. No caso, verifica-se que a investigação contou com a colheita de dados preliminares para averiguar a lisura dos fatos informados" (AgRg nos EDcl no RHC n. 162.976/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 10/3/2023 .) 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 119835 SP 2019/0323495-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023). destaquei

Deste modo, em que pese entendimento diverso do Douto Magistrado que jurisdiciona no Gabinete 1 desta Especializada, é certo que os apontamentos trazidos nesta decisão nos levam a suscitar conflito negativo de competência.

Assim, nos termos do artigo 113 e seguintes, do Código de Processo Penal, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, determinando seu processamento nos próprios autos desta ação penal, conforme determina o artigo 116, §1o, do CPP." (sic - id. 282758964)

Da análise destes autos, observei que após o Juízo do Gabinete 2 da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital suscitar o presente conflito, o juízo suscitado não foi ouvido, não tendo, portanto, se manifestado a respeito dos argumentos consignados na decisão de id. 282758964.

Posto isso, nos termos do artigo 204 do RITJMT, determinei a expedição de ofício ao Juízo do Gabinete 1 da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital, a fim de que manifeste a respeito deste conflito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por derradeiro, designei a Exma. Juíza suscitante, para em caráter provisório, dirimir questões urgentes eventualmente surgidas no feito referido acima.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela
improcedência do conflito,
assim ementando:

“Conflito Negativo de Jurisdição: Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT - Gabinete 2 (suscitante) x Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT - Gabinete 1 (suscitado) – Ação Penal de n° 0003372- 91.2018.8.11.0050, oriunda da “Operação Etanol”, movida em face de Nivaldo Francisco Rodrigues, Junio José Graciano, Adriano Froelich Martins, Heberth Oliveira da Silva, Haran Perpétuo Quintiliano e Breno Grossi Santos, pela suposta prática do delito descrito no artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal, por 34 vezes, na forma do art. 69, do mesmo Codex (fato 01, 02 e 03) e Aline Medeiros, qualificada nos autos, como incursa nas sanções do artigo 155, §4o, incs II e IV, do CP, por 08 vezes, na forma do art. 69, do mesmo Codex (fato 01) e Eustácio Alves Campolina Fernandes, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal, por 05 vezes, na forma do art. 69, do mesmo Codex (fato 03) - A competência pode ser compreendida como a medida e o limite da jurisdição, decorrendo de uma delimitação prévia e estabelecida segundo critérios de especialização da justiça, distribuição territorial e divisão de serviço - Conforme o art. 75 do CPP, quando há dois ou mais juízes igualmente competentes na mesma comarca, a competência é definida pela ordem de distribuição - No caso em questão, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT - Gabinete 2 teve a precedência na distribuição - Como o processo no 214-28.2018.811.0042 foi o primeiro a ser distribuído perante o Gabinete 2 da Unidade Judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, a competência para processar e julgar todos os expedientes relacionados é do Juízo que originalmente recebeu esse processo (o Juízo suscitante) - O fato de nenhuma decisão ter sido proferida no mencionado processo antes do despacho nos autos no 0003365-02.2018.8.11.0050 não altera essa conclusão, isto porque o critério para definir a prevenção da competência é a data de distribuição, independentemente de haver uma deliberação judicial prévia - Pela improcedência do conflito, de modo a firmar competência do Juízo suscitante (Gabinete 2 da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT), para processar e julgar os autos da Ação Penal n° 0003372-91.2018.8.11.0050.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, tem-se a necessidade de verificar se o Gabinete 1 ou Gabinete 2, ambos pertencentes ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, será o competente para processar a Ação Penal de n° 0003372-91.2018.8.11.0050, oriunda da “Operação Etanol”.

In casu, o Gabinete 2 do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ao considerar que:

“Este Juízo do Gabinete 2 entende, s.m.j., que não obstante a primeira ação penal tenha sido distribuída junto a este Gabinete, na data de 22/11/2018, às 16h02min, tal feito teve decisão prolatada somente na data de 30/11/2018, enquanto as ações penais no. 0003363-32.2018.8.11.0050 e 0003365-02.2018.8.11.0050 foram distribuídas ao Gabinete 1, em 22/11/2018, respectivamente às 17h46min e 17h17min, e tiveram decisões prolatadas na data de 26/11/2018, tornando-se, portanto, prevento.

O E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do conflito de jurisdição no. 1000419-83.2024.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, assim decidiu:

(...) Desse modo, tratando-se de dois juízes competentes, e tendo o Juízo do Gabinete 1 sido o primeiro a praticar ato em um dos processos, tornou-se, s.m.j., prevento para os demais processos conexos.

Neste sentido também é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

(...) Deste modo, em que pese entendimento diverso do Douto Magistrado que jurisdiciona no Gabinete 1 desta Especializada, é certo que os apontamentos trazidos nesta decisão nos levam a suscitar conflito negativo de competência.

Assim, nos termos do artigo 113 e seguintes, do Código de Processo Penal, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, determinando seu processamento nos próprios autos desta ação penal, conforme determina o artigo 116, §1o, do CPP” (sic).

Observa-se dos autos que a regra de competência por

Distribuição deve ser respeitada, estando esta, estabelecida no art. 75 do Código de Processo Penal, visto que determina que, quando há mais de um juiz igualmente competente na mesma circunscrição judiciária, a precedência para julgar o caso é definida pela distribuição.

Não se ignora que este é o critério deve ser aplicado, uma vez que tanto o Gabinete 1 quanto o Gabinete 2 pertencem à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Observa-se que o quadro posto nos autos se enquadra na hipótese elencada no art. 75, do Código de Processo Penal.

Oportuno destacar o que determina o referido dispositivo:

“Art. 75. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente.”

Tem-se dos autos, que a Ação Penal n°. 0000214- 28.2018.8.11.0050 foi a primeira distribuída ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT - Gabinete 2, em 22/11/2018, às 16h02min, bem como a Ação Penal n°. 0003400-93.2017.8.11.0050, em 22/11/2018, às 16h51min.

Ato seguinte, às 17h17min e 17h46min, respectivamente, os autos n°. 0003365-02.2018.8.11.0050 e n°. 0003363-32.2018.8.11.0050 foram distribuídos ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT - Gabinete 1; por fim, às 18h19min e 18h30min, também do dia 22/11/2018, as ações n°. 0003362-47.2018.8.11.0050 e n°. 0003366-84.2018.8.11.0050 foram distribuídas ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT - Gabinete 2.

Em 14/01/2019, foi distribuída a Ação Penal no 0003372-91.2018.8.11.0050 ao Gabinete 2 da 7a Vara Criminal da Capital; e no dia posterior, foram distribuídos os processos de no 0003373-76.2018.8.11.0050 e 0003367-69.2018.8.11.0050 ao mesmo Gabinete da referida Vara Judicial.

Desta questão, tem-se que, conclusos os processos n° 0003365- 02.2018.8.11.0050 e 0003363-32.2018.8.11.0050, o magistrado titular do Gabinete 1 proferiu, em 26/11/2018, despacho abrindo vista ao Ministério Público para manifestação, procedimento comum em processos advindos de outras Comarcas.

A magistrada titular do Gabinete 2 proferiu decisão nos autos n°. 0000214-28.2018.8.11.0050 na data de 30/11/2018, consignando que prestou informações ao Tribunal de Justiça no Habeas Corpus no 1011935-13.2018.8.11.0000, e através do ofício n. 179/2018-GAB, abriu vista ao Ministério Público, determinando à Secretaria que certificasse o local onde o réu Junio José Graciano encontrava-se custodiado, com o objetivo de oficiar à SEJUDH para que providenciasse a transferência do réu para a Capital.

Não se ignora, que a competência pode ser compreendida como a medida e o limite da jurisdição, decorrendo de uma delimitação prévia e estabelecida segundo critérios de especialização da justiça, distribuição territorial e divisão de serviço.

Assim, conforme o artigo 75 do Código de Processo Penal, quando há dois ou mais juízes igualmente competentes na mesma comarca, a competência é definida pela ordem de distribuição. No caso em questão, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT - Gabinete 2 teve a precedência na distribuição, conforme explicitado.

Oportuno ressaltar, conforme pontuou o Juízo suscitado, como o processo no 214-28.2018.811.0042 foi o primeiro a ser distribuído perante o Gabinete 2 da Unidade Judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, a competência para processar e julgar todos os expedientes relacionados é do Juízo que originalmente recebeu esse processo (o Juízo suscitante).

Importante consignar que o fato de nenhuma decisão ter sido proferida no mencionado processo antes do despacho nos autos no 0003365-02.2018.8.11.0050 não interfere nesse entendimento, visto que o critério para definir a prevenção da competência é a data de distribuição, independentemente de haver uma deliberação judicial anterior.

Nesse sentido, tem-se o entendimento já expressado por esta Turma:

“PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000084-60.2021.8.11 .0003 RECORRENTE: DENISE RODEGUER RECORRIDO: MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA, STALYN PANIAGO PEREIRA EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL PARA PROCESSAR E JULGAR QUEIXA-CRIME – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO – CONEXÃO INSTRUMENTAL – REQUISITOS OBSERVADOS NA PREVENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “A precedência da distribuição estabelece a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um magistrado igualmente competente (artigo 75 do Código de Processo Penal)” (STF, HC 136097). “Tratando-se de dois feitos que versam sobre os mesmos fatos, guardando entre si uma relação de dependência, e cujas provas têm o potencial de influenciar diretamente no provimento meritório dos feitos, deve-se reunir os procedimentos perante o mesmo órgão jurisdicional, nos termos do artigo 76, inciso III, do CPP, para evitar a prolação de decisões conflitantes” (TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000 .21.154417-6/000).” (TJ-MT 10000846020218110003 MT, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/07/2022)

Dessa forma, tem-se que o juízo suscitante, é o competente para processar a julgar a ação pena no. 0003372-91.2018.8.11.0050.

Com essas considerações, em
consonância com o parecer
ministerial, julgo IMPROCEDENTE o presente Conflito de Jurisdição e fixo a competência do
Gabinete 2 da 7a Vara Criminal da Capital-MT para processar e julgar o processo n.
0003372-91.2018.8.11.0050.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025